Tribunal: TJSP
Processo: 2088312-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Intempestividade. Não ocorrência. Início do prazo recursal que deve se dar no primeiro dia útil subsequente à quarta-feira de cinzas, pois nesta data o expediente forense se inicia depois da hora normal. Exegese do art. 224, § 1o, do CPC. Preliminar afastada.
2. Ofensa ao art. 1.017 do CPC. Não caracterização. Ausência de precisa indicação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Intempestividade. Não ocorrência. Início do prazo recursal que deve se dar no primeiro dia útil subsequente à quarta-feira de cinzas, pois nesta data o expediente forense se inicia depois da hora normal. Exegese do art. 224, § 1o, do CPC. Preliminar afastada.
2. Ofensa ao art. 1.017 do CPC. Não caracterização. Ausência de precisa indicação da decisão agravada que não impede a sua identificação. Inexistência de qualquer prejuízo à parte contrária.
3. Impugnação à arrematação pela coproprietária do bem. Nulidade por ausência de intimação pessoal da condômina. Não ocorrência. Recorrente que foi devidamente intimada dos leilões e do edital, por meio de advogado regularmente constituído nos autos. Inequívoca ciência acerca dos atos praticados, sendo oportunizado o exercício do direito de preferência. Ausência de prejuízo.
4. Irregularidade nos editais por ausência de informações. Não caracterização. Edital que expressamente disciplinou a questão relativa a eventuais débitos de IPTU, sendo também esclarecida a situação da copropriedade sobre o bem. Edital elaborado de acordo com a matrícula imobiliária do imóvel, na qual não há registro de qualquer ônus incidente sobre ele.
5. Arrematação por preço vil. Insubsistência. Valor da arrematação que se mostra suficiente para garantir a meação da coproprietária e para saldar parte substancial do débito. Observância do art. 891, § 1o, do CPC. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.